Tribunal: TCU
Processo: 025.464/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00264/2010, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 750671, função SAUDE, que teve como objeto Aquisição de equipamentos para operacionalização das unidades de triagem e Aquisição de caminhões e outros veículos a serem utilizados nas atividades de coleta e transporte de materiais recicláveis. (no da TCE no sistema: 614/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Ticiane Queiroz Negreiros e Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral, em razão de omissão no dever de prestar contas do convênio 0264/2010 cujo objeto era a "aquisição de equipamentos para operacionalização das unidades de triagem e Aquisição de caminhões e outros veículos a serem utilizados nas atividades de coleta e transporte de materiais recicláveis"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ticiane Queiroz Negreiros e pela Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, c/c. o art. 22, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, para que Ticiane Queiroz Negreiros e a Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral efetuem e comprovem, perante o Tribunal, nos termos dos arts. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU, o recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde das importâncias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente, a partir das datas especificadas, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, alertando-as de que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, com quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará no julgamento pela irregularidade das contas com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora: Tabela 1 : Débito relacionado à responsável Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral, em solidariedade com Ticiane Queiroz Negreiros: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/5/2012 185.500,00 Tabela 2 : Débito relacionado à responsável Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/5/2012 13.500,00 9.3. autorizar também, desde logo, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e; 9.4. findo o prazo designado, retornar os autos ao gabinete do Relator, devidamente instruídos, via Ministério Público, para que seja dado seguimento ao julgamento das contas das responsáveis; 9.5. dar ciência desta deliberação às responsáveis.